Tribunal: TCU
Processo: 006.784/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em benefício de Roberto Rodrigues Drumond. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, §4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal, para fim de registro, o ato de aposentadoria de Roberto Rodrigues Drumond, com a ressalva da irregularidade que não mais integra os proventos do interessado; 9.2. comunicar esta decisão ao órgão de origem.